Tribunal: TJSP
Processo: 1001434-42.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. EVICÇÃO. APARELHO CELULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. Sentença julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de condenar a ré SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, na restituição do valor de R$ 2.899,00, pago pelo celular, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios desde a citação,

Ementa:
APELAÇÃO. EVICÇÃO. APARELHO CELULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. Sentença julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de condenar a ré SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, na restituição do valor de R$ 2.899,00, pago pelo celular, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios desde a citação, devendo a parte autora, no prazo de cinco dias, disponibilizar o aparelho celular objeto dos autos no Cartório, ficando o mesmo à disposição da ré SAMSUNG. Julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação à ré REPAIR CENTER MANUTENÇÃO DE ELETRÔNICOS E TELECOMUNICAÇÕES – EIRELLI, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Inconformismo da parte autora. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se os princípios do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor por vínculos do produto. A assistência técnica danificou o aparelho, configurando responsabilidade solidária. A indenização por danos morais é devida aos herdeiros ou espólio, conforme Súmula no 642 do STJ. Sentença reformada, em parte. Recurso provido.